Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. STJ. TEMA 1150. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO.
1. Verificando que a r. decisão recorrida encontra-se no mesmo sentido do Tema Repetitivo 1150 do STJ, foi rejeitada a tese recursal e declarado que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária.
2. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.